Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736877-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LILIANE BASTOS PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO SOMA DE EDUCAÇÃO LTDA contra decisão de ID 247110534 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de LILIANE BASTOS PEREIRA, que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração. Afirma, em suma, que a parte agravada é servidora pública; que as diligências anteriores não localizaram bens passíveis de penhora; que a penhora do salário é compatível com o princípio da efetividade; que permanece assegurada a subsistência da parte contrária. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora de parte da remuneração da executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 75748275). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante declara que a remuneração bruta da parte agravada corresponde a R$ 3.369,55, sem olvidar que a decisão proferida em 13/8/2025 havia determinado a consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud (ID 246157923 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de penhora. Por seu turno, a dívida atualizada é de R$ 8.769,30 (ID 244368237 dos autos de origem). Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data a dívida, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração e observado que valor atual da dívida, verifica-se que a dívida seria paga em, aproximadamente, dois anos. Em consequência, é possível o acolhimento do pedido de penhora. Dessa forma, em análise prefacial, a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração da executada, a um só tempo, torna possível o atendimento das necessidades básicas de sustento e viabiliza o pagamento de dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para que seja penhorado o equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora